Tribunal: TJBA
Processo: 8044448-33.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8044448-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR E JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. INAPLICABILIDADE DAS PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DO CONSUMIDOR. TEMA 1282 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo em face do juízo da 9ª Vara Cível e Comercial, ambos da comarca de Salvador, nos autos de uma ação regressiva ajuizada por uma seguradora contra a concessionária de energia elétrica, visando o ressarcimento de indenização paga a um segurado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar ação de regresso movida por seguradora que se sub-roga nos direitos de seu segurado, consumidor, contra o suposto causador do dano. III. Razões de decidir 3. A seguradora, ao pagar a indenização securitária, sub-roga-se nos direitos materiais do segurado, podendo ajuizar ação regressiva contra o terceiro supostamente responsável pelo dano. 4. Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.282, a sub-rogação da seguradora não abrange as prerrogativas de natureza processual conferidas ao consumidor, por se tratarem de direitos personalíssimos que visam equilibrar a relação processual em razão da vulnerabilidade, condição não extensível à seguradora. 5. Desse modo, a competência para julgar a ação regressiva não é da vara especializada em relações de consumo, mas sim do juízo cível comum. IV. Dispositivo 6. Conflito de competência julgado procedente para declarar a competência do juízo da 9ª Vara Cível e Comercial da comarca de Salvador. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do conflito de competência nº 8044448-33.2025.8.05.0000, em que figuram, como suscitante, o JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e, como suscitado, o JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, pelas razões adiante explanadas.